Tribunal: TJDFT
Processo: 0710537-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710537-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: SILVIA MARIA FREITAS DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Alves de Souza contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0013799-35.2014.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Em exame, os petitórios de id. 176810248/176810250, id. 180258608/180258610 e id. 181232779/181232782. Alega, a parte executada, em sede de impugnação à penhora, a impenhorabilidade do imóvel, em decorrência de ser objeto de alienação fiduciária em garantia, ao tempo em que discorre tratar-se de bem de família, o que também acarretaria a impenhorabilidade. Oportunizado o contraditório, a parte exequente requereu o não acolhimento das matérias aventadas pela parte devedora. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. Compulsados os autos, verifica-se que, por meio da decisão de id. 173911305, teria sido deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos da devedora MARIA ALVES DE SOUZA em relação ao imóvel de matrícula n. 100863 (id. 163031164), com a ressalva expressa no que toca ao crédito de titularidade do credor fiduciário, que possui preferência, em eventual e futura alienação do bem. Assim, embora o imóvel em si não possa ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio da devedora, não há óbice a que os direitos do devedor fiduciante, relacionados ao contrato, sejam alvo de constrição judicial. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o C. STJ, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ART. 835, XII, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO. PENHORA SOBRE OS DIREITOS DERIVADOS DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXEQUENTE QUE RECEBERÁ OS BENS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAREM. DIREITO REAL OU PESSOAL. VIABILIDADE DA PENHORA QUANDO O EXEQUENTE FIGURA COMO PROMITENTE VENDEDOR DO IMÓVEL. ART. 857 DO CPC/15. CONSEQUÊNCIAS. SUB-ROGAÇÃO (CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR) OU ALIENAÇÃO COATIVA DO BEM PENHORADO (PERCEPÇÃO DO QUANTUM DEVIDO). PRETENSÃO ACOLHIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. (...). 2. (...). 3. O CPC/15 autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inciso XII). Constrição que não recai sobre o bem objeto do contrato, mas sobre os direitos - com expressão econômica - que derivam da relação obrigacional firmada pelo executado. Precedentes desta Corte. 4. (...). 5. No que tange às consequências da penhora sobre direitos aquisitivos, estabelece o art. 857 do CPC/15 que, "feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito". Nos termos do §1o, pode o exequente preferir, ao invés da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado. 6. (...). 7. (...). 8. (...). 9. (...). 10. Recurso especial conhecido e provido para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda. (REsp n. 2.015.453/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023.) Desse modo, sem razão a parte executada nesse ponto. No que toca à alegada impenhorabilidade do imóvel em questão, por se tratar de bem de família, melhor sorte não assiste à executada. Isso porque, incumbia à devedora o ônus processual quanto à demonstração dos requisitos estabelecidos pela Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. No entanto, não logrou a parte executada se desincumbir da carga processual a ela acometida, na forma do art. 373, inciso II, do CPC, não havendo, nos autos, elementos aptos e suficientes a atestarem que o imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados seria utilizado como moradia permanente da família e que se trataria de único imóvel de titularidade da executada. À míngua de elementos probatórios, não recai, sobre o bem, a proteção da impenhorabilidade, estabelecida pela Lei 8.009/90. Nesse particular, oportuna a transcrição da ementa a seguir, da lavra desse E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HERDEIRA. TERCEIRA INTERESSADA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTES REPRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. (...). 2. (...). 3. A impenhorabilidade de bem de família pressupõe a demonstração, a cargo do devedor, de que não há outros bens imóveis de sua titularidade. Segundo o STJ, "cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família, quando a sua configuração não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos". (AgRg no Ag n. 655.553/RJ, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 5/5/2005, DJ de 23/5/2005, p. 298). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1761527, 07044922220238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, REJEITO a impugnação à penhora, ofertada pela parte devedora, em id. 176810248/176810250. De outro lado, à míngua de impugnações, vide a petição de id. 181232779/181232782 e certidão de id. 185530808, HOMOLOGO A AVALIAÇÃO realizada em id. 177788022/177788023, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 173911305 - item no 6, com o envio do processo para alienação em leilão judicial”. Alega a Agravante, em suma, que os direitos aquisitivos do imóvel onde reside com a família foram penhorados, mesmo tendo apresentado comprovantes de residência. Argumenta que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável, salvo nas hipóteses previstas na Lei n.o 8.009/90. Sustenta que a impenhorabilidade alcança os direitos aquisitivos que o executado tem sobre o bem imóvel. Assevera que se trata de preceito constitucional que visa assegurar a dignidade do ser humano e da família do devedor, e que a interpretação dos dispositivos da Lei n.o 8.009/90 deve ser feita de modo sistêmico e sob a ótica da proteção da entidade familiar. Aduz que não se trata de dívida do próprio imóvel, logo não incidem as hipóteses de exceção à penhora previstas na Lei 8.009/90. Pontua, ainda, que “a impugnação ofertada (ID 176810248) mencionou todos os pedidos com mesmo objeto realizados pela Agravada e todos foram devidamente impugnados, basta verificar os documentos anexados, ainda, próprio requerimento de penhora apresentou extrato eRIDFT onde constou todos os imóveis em nome da Agravante e todos foram devidamente esclarecidos, constatando que a Agravante não tem outro imóvel senão o atualmente penhorado”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, por haver receio de grave lesão processual grave e de difícil reparação. Ao final, pede que o Agravo de Instrumento seja provido, para reformar a r. decisão monocrática e desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel onde reside o seu núcleo familiar. Preparo comprovado (Ids. 56986661 e 56986662). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pretende o Agravante que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de sobrestar os efeitos da penhora que recaiu sobre os direitos aquisitivos do imóvel de Matrícula n. 100.863, localizado na Quadra C 05, Lote 06, Apartamento 103, Taguatinga/DF, CEP 72010-070. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que, em juízo provisório, reputo presentes. Em abono à pretensão recursal, sustenta que o referido apartamento é o único que possui e, portanto, está protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família. Detalha, ainda, que a dívida não resulta do próprio imóvel. A Lei n° 8.009/90 dispõe, no seu artigo 1o, acerca da impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Conforme se extrai do dispositivo legal transcrito, considera-se impenhorável o único imóvel do devedor utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. Também é assente na jurisprudência que é ônus do devedor demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família. Na espécie, infere-se que o Agravante reside com a família no imóvel penhorado, conforme documentos carreados aos autos (Ids. 115127053 - 115127056 dos autos de origem), logo, merece a proteção da impenhorabilidade conferida ao bem de família. Lado outro, há risco da demora, pois a manutenção da r. decisão agravada ensejará o prosseguimento dos atos expropriatórios do bem penhorado. Reputo, pois, necessário atribuir o efeito suspensivo vindicado, pois demonstrada verossimilhança das alegações da Agravante, bem como risco de dano irreparável ou de difícil reparação em se aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Assim, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora